Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001626-59.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 322-47.2020.811.0063 (Código n. 121056)
Agravante: M. M. N, representada por seu genitor Admar Nogueira da Silva
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por M. M. N., representada por seu genitor Admar Nogueira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 322-47.2020.8.11.0063, indeferiu o pedido de liminar, consistente na matrícula na Creche Estadual Nasla Joaquim Aschar.
Afirma a Agravante que a decisão recorrida afronta o direito constitucional à educação. Além do mais, aduz que o seu genitor é policial militar, e que o Estatuto da Polícia Militar (Lei n. 555/2014) prevê a matrícula preferencial na rede pública de ensino para seus filhos, enteados e tutelados.
Posto isso, defende a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Como visto, a Agravante pretende a concessão do efeito ativo para que seja determinada a sua matrícula, na Creche Estadual Nasla Joaquim Aschar.
Conforme a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a princípio, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, especialmente em face das inúmeras decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Com efeito, o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa.
Entrementes, no caso concreto, não é cabível impor ao Município que seja a vaga oferecida em creche próxima da residência da infante, uma vez que importaria na impossibilidade material de atendimento e prejuízo à prestação e qualidade do serviço.
O art. 16 da Lei n. 13.257/2016, estabelece que:
Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica. (Destaquei)
Ademais, conforme se vê dos autos, há lista de espera, e, à medida que novas vagas surjam, no decorrer do tempo, a Administração Pública as oferta àquelas pessoas que se encontram na referida lista, obedecendo, sempre, à ordem de inscritos, em homenagem ao princípio da igualdade.
Nesse norte, em observância ao princípio constitucional da isonomia, impessoalidade e igualdade, não deve tal ordem ser invertida, sob pena de ocorrência da preterição.
Dessarte, não obstante reconheça o incontestável direito constitucional, assegurado à educação, outras crianças também o têm, e, certamente, aguardam a sua vez na lista de espera, não sendo razoável favorecer um em detrimento dos demais, que também necessitam da vaga na creche pleiteada.
Consigna-se, por oportuno, que não se trata de negar a obrigação e o dever de o Poder Público ofertar acesso ao ensino público, mas de atender, ao máximo, a todos os munícipes, de forma igualitária e isonômica, ante a escassez de vagas nas creches.
Infelizmente, a insuficiência de creches e escolas públicas é uma realidade não só neste Estado, como em todo o território nacional. E esta situação, indubitavelmente, acaba por fragilizar o consagrado direito à educação e inúmeros outros institutos de proteção à criança e ao adolescente, que deveriam ser prioridades nas políticas públicas.
Todavia, a correção da precariedade da Educação no Brasil não cabe ao Judiciário, sobretudo nesta seara recursal, pois, conforme dito, estaria chancelando a preterição de outra criança, que está aguardando em lista de espera.
Nesse mesmo sentido, trago à mesa os arestos jurisprudenciais emanados deste Sodalício, in verbis:
REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA. Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro.Urge que sejam tomadas providências para que o poder público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. Sentença retificada. (ReeNec 102064/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/03/2018, publicado no DJE 20/04/2018).
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADAS - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VAGA - SUPERLOTAÇÃO - PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA - LISTA DE ESPERA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. 2. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. (TJ/MT - Ap 74420/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar, vertido nestes autos de Agravo de Instrumento e mantenho a decisão do Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.